Tribunal: TJPA
Processo: 0009179-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009179-54.2020.8.14.0401

APELANTE: DEUSDETE DE SOUZA MAGULAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, § 3º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a ele a autoria do crime em tela, eis que os depoimento do representante legal da vítima e das testemunhas em Juízo retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, eis que ele obteve o bem, no exercício de sua atividade profissional de sucateiro, de alguém que mal conhecia, sem, ao menos, exigir referência de um produto de valor elevado. É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, no mínimo, proceder com mais cuidado a quando da aquisição de qualquer bem, principalmente quando proveniente de pessoa desconhecida.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DEUSDETE DE SOUZA MAGULAS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 180, §1º, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 9438569, que no dia 23.06.2020, por volta horário das 13:40 horas da tarde, no estabelecimento comercial "Sucataria do Beto", localizado na Rua Nova, n. 267, bairro Sacramenta, nesta Capital, o denunciado acima qualificado foi preso em flagrante delito por utilizar, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, 12 (doze) baterias, acopladas em dois a dois, que sabia ser produto de crime.

No mesmo dia, por volta das 10:30 da manhã, o Sr. Edinel Santos Coelho, gestor de segurança de "Proterisco", empresa terceirizada da "Claro", foi informado pela supervisora de segurança da "Claro", Norma Janaína Bezerra de Aragão, que as 12 (doze) baterias da "Claro" furtadas em 16.06.2020, na Rua Principal de Barcarena/PA, foram localizadas no endereço Rua Nova, n° 267, bairro Barreiro, nesta capital, por meio do GPS instalado no interior das mesmas.

Diante disso, Sr. Edinei Santos Coelho acionou o Centro Integrado de Operações - CIOp, e se dirigiu ao local indicado. Chegando lá, descobriu tratar-se do estabelecimento comercial "Sucataria do Beto", onde reconheceu o denunciado como o interrogado que, no dia 13.02.2020, estava na Delegacia de Polícia em razão da receptação dolosa de baterias das operadoras "Tim" e "Oi".

Assim, o Sr. Edinei Santos Coelho, já acompanhado dos Policiais Militares William Raphael da Silva Balbino Rodrigues, Jairo Alves Sampaio e Carlos Renato Silva de Oliveira, solicitaram os objetos ao denunciado, que negou possuí-los. Todavia, após mostrar fotografias do GPS, que mostravam claramente que as baterias estavam no local, o denunciado admitiu que estavam no galpão do estabelecimento comercial.

Assim, o denunciado entregou os objetos e os Policiais Militares realizaram a prisão em flagrante delito do denunciado.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 29) e pelo depoimento das testemunhas (fls. 05, 06, 07, 08 e 15), ainda que o denunciado tenha negado os fatos em seu interrogatório (fl. 13).

Em razões recursais, ao ID 9438612, pugna a defesa pela absolvição do apelante, alegando que as provas são insuficientes para um decreto condenatório.

Em contrarrazões, ao ID 9438617, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que o recurso de apelação de que seja CONHECIDO, e no mérito DESPROVIDO, para que seja mantida a r. sentença prolatada.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor do acusado/apelante Deusdete De Souza Magulas para que, seja mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante almeja sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos, vez que deve prevalecer a negativa de autoria suscitada pelo réu desde o início da instrução criminal, não se admitindo meras conjecturas.

Não procede sua irresignação.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 41 dos autos digitalizados, ID 9438566), aliado aos depoimentos do representante legal da empresa e das testemunhas colhidos em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos o que transcreveu o Magistrado primevo.

A testemunha Carlos Renato Silva de Oliveira, afirmou em Juízo, que: “(...)
no dia dos fatos foi acionado, via CIOP, pois as baterias tinham sido rastreadas em uma sucateira. Ao chegar no referido local foram encontradas as baterias e o proprietário do estabelecimento foi conduzido para a delegacia. A testemunha diz não recordar a quantidade exata de baterias recuperadas e não ter informações ou provas de outros roubos de bateria pelo acusado. Segundo a testemunha a sucataria estava localizada perto do Barreiro, na beira de um canal. Que no momento da prisão o acusado admitiu ter comprado as baterias, porém não disse por qual valor nem de quem adquiriu e que além das baterias tinham outros objetos, do tipo ferro velho, na sucataria
(...)”. - Grifei

A testemunha Norma Janaína Bezerra de Aragão, ex-funcionária da empresa Claro (vítima), relatou em Juízo, que: “(...)
a empresa Claro possuía um serviço de rastreamento de baterias, através do qual foram encontradas as referidas baterias, anteriormente subtraídas. Que essas baterias eram utilizadas em torres de telefonia celular, cada uma pesava aproximadamente 200kg (duzentos quilos). Segundo a testemunha, o nacional EDINEI, é prestador de serviço da Claro e lhe acompanhou no rastreio das baterias. Afirma que não foi até o local onde as baterias estavam e não viu o acusado, e que todos os bens foram recuperados sem nenhum dano e em condições de uso. Diz também a testemunha não ter conhecimento se o acusado esteve envolvido em receptação de outras baterias e que foram quatro as baterias apreendidas, entretanto não lembra do valor de cada uma delas
(...)”.

A vítima Ednei Santos Coelho, representante legal da vítima (Empresa Claro) narrou em Juízo, que: “(...)
as baterias da empresa Claro possuem rastreador, por meio do qual foram localizadas em uma sucataria. Ao chegar no local e exigir a devolução dos objetos, o proprietário disse que só iria fazer a devolução caso fosse ressarcido do dinheiro que utilizou para fazer a compra do equipamento, pois teria um prejuízo de R$ 600,00 (seiscentos reais). Que as baterias foram recuperadas sem danos e em condições de uso e que referido equipamento pode ser utilizado em painéis solares, aparelhagem sonora, ou utilizado somente o chumbo. Afirmou que os quatro módulos de bateria encontrados na sucataria equivaliam à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
(...)”.

Por sua vez, o réu, ainda que intimado, não compareceu em Juízo. No entanto, em delegacia, admitiu trabalhar como sucateiro e nessa atividade compra diversas baterias, todavia nunca teria comprado da Claro e que pagou pelas 6 (seis) baterias o valor de R$1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais) e que pretendia vender por R$3,80 o quilo, devendo apurar na venda o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Diz também que não conhece a pessoa que lhe vendeu as baterias e não estavam funcionando embora tivessem aparência de novas, mas que acreditava estarem impróprias para uso e que não sabia da origem ilícita dos produtos.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo em vista que o acusado estava com a baterias que tinham sido subtraídas da empresa.

Acrescento ainda, que nas razões recursais a defesa não levanta qualquer questionamento, que possa levar à dúvida quanto à autoria do delito.

As declarações das testemunhas, a meu ver, são suficientes para se concluir que o apelante sabia da origem ilícita do bem adquirido, visto que não conseguiu comprovar sua alegação, que afirmou apenas em sede inquisitória.

É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, pela atividade comercial que exerce - SUCATEIRO, no mínimo, ter cautela ao receber as baterias de um desconhecido, sem ao menos solicitar informações do vendedor e do objeto.

Aliás, no caso em tela, em nenhum momento a defesa do apelante logrou provar a procedência legal das baterias, nem mesmo arrolou como testemunha a suposta pessoa que teria entregue as baterias ao apelante, o que deveria ter feito para conseguir a absolvição, já que, no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS COMINADAS NO CAPUT E NO § 1º DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito absolutório, pois o acervo probatório demonstra que os apelantes tinham ciência, ou, no mínimo, deveriam ter ciência, da origem ilícita do veículo furtado. O primeiro recorrente recebeu e manteve em depósito, em seu estabelecimento comercial, um veículo de pessoa desconhecida, sem solicitar documentos do automóvel e, até mesmo, a chave do carro. De fato, o segundo apelante foi abordado saindo da mecânica e dirigindo o veículo com uma chave micha, sendo que a defesa não juntou documentos que demonstrassem a regularidade do veículo, tampouco arrolou como testemunha o indivíduo que supostamente lhe entregou o carro, o que comprova que os acusados sabiam da origem ilícita do automóvel. 3. Havendo elementos conclusivos de que o primeiro recorrente recebeu o veículo quando exercia a atividade comercial de mecânico e borracheiro em estabelecimento comercial do qual era proprietário, deve ser mantida a qualificadora prevista no § 1º do artigo 180 do Código Penal. 4. A despeito das imperfeições de técnica legislativa do artigo 180 do Código Penal, não há desproporcionalidade entre as penas cominadas no caput e no § 1º do referido dispositivo legal. De fato, a lei visou punir mais gravemente a conduta daquele que praticar o crime de receptação no exercício da atividade comercial ou industrial, o que justifica, claramente, a opção legal em cominar pena mais grave ao tipo penal do § 1º do artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, bem como para manter a condenação do segundo apelante nas penas do artigo 180, § 1º, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. (TJDFT - Acórdão 1367566, 07151422720208070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, não há como prosperar a tese de absolvição pretendida pela defesa do ora apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a condenação imposta ao réu, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022